Tribunal: TJSP
Processo: 2183361-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação de obrigação de fazer, versando contrato de telefonia móvel – determinado à ré TELEFONICA adotar todas as providências necessárias para que os telefones celulares da empresa autora também recebam livremente ligações oriundas de telefones fixos, pena de pena pecuniária - admissibilidade do "decisum" – presença dos requisitos legais e de possibilidade de cumprimento

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação de obrigação de fazer, versando contrato de telefonia móvel – determinado à ré TELEFONICA adotar todas as providências necessárias para que os telefones celulares da empresa autora também recebam livremente ligações oriundas de telefones fixos, pena de pena pecuniária - admissibilidade do "decisum" – presença dos requisitos legais e de possibilidade de cumprimento da obrigação - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183361-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado CARRARO - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183361-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37373
AGRV.No: 2183361-88.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGVTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
AGVDA. : CARRARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
*Antecipação de tutela - ação de obrigação de fazer,
versando contrato de telefonia móvel determinado à ré
TELEFONICA adotar todas as providências necessárias
para que os telefones celulares da empresa autora também
recebam livremente ligações oriundas de telefones fixos,
pena de pena pecuniária - admissibilidade do “decisum”
presença dos requisitos legais e de possibilidade de
cumprimento da obrigação - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 113/114 que, em ação de
obrigação de fazer, versando contrato de telefonia móvel
(fls. 40), deferiu à empresa autora, aqui agravada,
antecipação de tutela para determinar que a ré TELEFONICA
BRASIL S/A, ora agravante, em 05 dias adote todas as
providências necessárias para que os telefones celulares
da postulante também recebam livremente ligações oriundas
de telefones fixos, 24 horas por dia, até decisão final a
ser proferida nos autos, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$10.000,00.
2. À modificação do julgado, em síntese
sustenta a recorrente ausência dos requisitos legais à
concessão liminar (art. 300 do CPC/15), ao menos dilação
do prazo fixado para o cumprimento do preceito judicial,
entre 15 a 30 dias contados da publicação do julgamento
do presente recurso, bem como redução da pena pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183361-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para R$50,00 diários, limitada a R$2.000,00.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 121/122),
acusando
resposta
da
recorrida
a
fls.
125,
onde
preliminarmente arguiu perda de objeto pelo cumprimento
da ordem.
É o relatório.
4. A aventada preliminar de perda do objeto
não pode ser acolhida, uma vez que a agravante deu
cumprimento ao decisório aqui guerreado certamente para
evitar a incidência da pena pecuniária fixada no julgado.
Assim, apto o recurso para ingresso no mérito.
5. E o inconformismo da TELEFONICA não
procede. Isso porque, ao deferimento da antecipação de
tutela, percebe-se que o juízo monocrático se convenceu
da verossimilhança das alegações da empresa recorrida,
não se olvidando que o provimento antecipatório (CPC/15,
art. 300) submete-se à verossimilhança das alegações
exordiais, ao caráter “ab initio” inequívoco de provas,
sem deixar de observar que a expressão “prova inequívoca”
precisa ser entendida como prova razoável dos fatos, de
que inicialmente exsurja a possibilidade do direito
pretendido. Daí, a verossimilhança da pretensão encontra
respaldo razoável na documentação aludida na exordial da
demanda
principal,
como
bem
entendeu
o
Magistrado
singular ao conceder antecipação de tutela, para impor as
obrigações aqui combatidas.
6. Ora, em que pesem os argumentos trazidos
na minuta recursal ao afastamento da liminar deferida,
por enquanto eventual modificação do julgado é temerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183361-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e apressado. Assim, deve-se também ter em conta que a
sentença poderá afinal confirmar e ratificar a posição
inicialmente demonstrada pela parte que requereu e obteve
a medida liminar, de modo que, se não tivesse sido
deferida “ab initio”, teria certamente havido muito maior
lesão a direito do litigante vencedor. Tal poder geral de
cautela deve efetivamente ser exercido “quando houver
fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da
lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil
reparação” (CPC/15, art. 300). Aqui, afigura-se mesmo que
o "fumus" e o "periculum" estão bem caracterizados.
7. E não se pode desprezar a contraminuta, no
sentido de que se “trata a agravada/autora de empresa
atuante no ramo de empreendimentos imobiliários, notadamente edificação de loteamentos, condomínios,
prédios residenciais e comerciais. Para tanto, a agravada
conta com um quadro de colaboradores compostos por
engenheiros,
arquitetos,
administradores,
marqueteiros/mercadólogo,
auxiliares
administrativos,
dentre outros, os quais são responsáveis, cada qual em
sua
função,
para
o
complexo
desenvolvimento
das
atividades administrativas, operacionais e comerciais da
autora... em novembro de 2019 efetuou a portabilidade dos
números de seus celulares para a empresa ré... que recaiu
sobre vinte e sete linhas de celulares, descritas no
'Formulário Complementar ao Termo de Solicitação ao
Serviço
Móvel
Pessoal
-
Pessoa
Jurídica'.
Por
conseguinte, a agravada passou a utilizar dos serviços de
telefonia móvel da ré, e, em contrapartida, efetivamente
pagou pontualmente todas as faturas recebidas... Ocorre
que, aproximadamente dois meses antes da propositura da
presente ação originária, a agravante deixou de cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183361-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com suas obrigações, posto que a maioria os telefones
celulares deixaram de receber ligações oriundas de
telefones fixos, o que fere o contrato celebrado entre as
partes, bem como a legislação aplicável” (fls. 128/129).
8. Diante de tudo isso, assenta-se que
exsurge justificada a aplicação da penalização diante da
razoabilidade
da
tese
da
agravada
desde
logo,
possibilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelos
agravantes, tratando-se ainda de faculdade do juízo
exercida
no
caso
concreto,
anotando-se
que,
nada
indicando no feito que a recorrente pretende descumprir a
ordem, aliás já cumprida como noticia a contraminuta
(fls. 125), nenhum efeito da penalidade tem a temer, a
qual de resto encontra fixação razoável no rigor
judicial. Demais, verificando o juízo que a penalização
tornou-se excessiva, de oficio ou a requerimento da
parte, poderá modificar seu valor (art. 537, parag. 1o,
inc. I, do CPC/15).
9. Nessas circunstâncias, resolve-se manter
incólume a solução monocrática, o que não impede, no
transcurso do “due process of law”, uma vez surgidos
elementos e indícios concretos favoráveis à agravante,
que o juízo singular reexamine a possibilidade de
revogação da antecipação de tutela ora confirmada,
embasando cabalmente o “decisum” (CF/88, art. 93, IX).
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183361-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6